Tribunal: TJPA
Processo: 0844600-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844600-18.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ANTONIO VAGNER PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0844600-18.2019.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Apelados: Instituto Nacional de Seguro Social

Antônio Vagner Pereira Costa

Procuradoria de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA HOMOLOGANDO ACORDO REALIZADO ENTRE O INSS E O AUTOR. INTERVENÇÃO DO EMPREGADOR COMO TERCEIRO PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tratam os presentes autos sobre APELAÇÃO CÍVEL interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA POR ANTÔNIO VAGNER PEREIRA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

2- A análise da questão consiste em verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que
homologou
o acordo firmado entre Antônio Vagner Pereira Costa (autor) e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no qual ficou reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias que o Apelado porta e o acidente de trabalho sofrido, bem como o pagamento dos valores vencidos e vincendos até 12 meses do acordo celebrado.

3-
Preliminarmente, o apelante (Equatorial Pará), Irresignado com os termos do acordo, defende que possui interesse em integrar a lide,
por ser terceiro prejudicado
, vez que o reconhecimento do nexo de causalidade entre as patologias que o apelado/autor possui e o acidente do trabalho sofrido possui reflexos diretos a apelante.

4- No que tange ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente -, não podendo ser contrário à pretensão das partes, salvo exceções pontuais. Precedentes STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.

5- No mérito, pugna pela nulidade da sentença decorrente da falta de citação para figurar no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário.

6- A hipótese dos autos NÃO permite a incidência de assistência litisconsorcial necessária, uma vez que o recorrente NÃO é o titular da relação jurídica de direito material versada no processo de origem, que cuida de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário com conversão para auxílio-doença por acidente de trabalho. O titular do direito é, a toda evidência, o acidentado/autor da ação, e a legitimidade passiva para responder pela concessão do benefício é apenas da autarquia previdenciária – INSS.
TESE REJEITADA.

7- Defende ainda o apelante que a conversão do auxílio-doença comum, espécie 31, para auxílio-doença acidentário, espécie 91, é completamente descabida e não possui amparo legal.

8 - O
auxílio-doença comum ou previdenciário
é aquele devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de enfermidade ou acidente (sendo pago enquanto permanecer nessa condição),
os benefícios acidentários relacionam-se a ocorrência de acidente de trabalho
.

9 - No presente caso, a conclusão do laudo pericial (id. 11817702), reconheceu
o nexo de causalidade entre as patologias apresentada pelo apelado e o acidente de trabalho sofrido,
razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença guerreada.
TESE REJEITADA.

10 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0844600-18.2019.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

Apelados: Instituto Nacional de Seguro Social

Antônio Vagner Pereira Costa

Procuradoria de Justiça: Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, AJUIZADA POR
ANTÔNIO VAGNER PEREIRA COSTA
EM DESFAVOR DO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Versam os autos que Antônio Vagner Pereira Costa possui discopatia degenerativa e protrusão discal posterior e subartiocular esq L5-S1, adquirido após um
acidente aéreo
enquanto estava a serviço da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, tendo que ficar afastado de suas atividades laborais.

Em razão do indeferimento de prorrogação do seu benefício previdenciário pela autarquia federal, resolveu requerer judicialmente que o INSS restabeleça o auxílio-doença o convertendo para auxílio-doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Em audiência de conciliação, o Instituto Nacional de Seguro Social e o Sr. Antônio Vagner Pereira Costa acordaram e o Magistrado homologou o seguinte:

“O INSS transformará o benefício nº 6230032620, do código 31 para espécie 91 (auxílio-doença previdenciário), pelo período de 12 (doze) meses, com DIP na em 11/03/2020 e o pagamento de 100% (cem por cento) das parcelas pretéritas, sem juros, a partir de 11.03.2020 (DIB), a ser processada por meio de RPV, sem juros”.

Inconformado, a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
interpôs o presente recurso de Apelação onde sustentou, em suma, a necessidade de ser incluída como litisconsorte passivo necessário, pois o acordo homologado pelo Juízo a quo impacta diretamente na alíquota a ser paga pela empresa a título de FAP (Fator Acidentário Previdenciário), com reflexos no percentual a ser pago inclusive sobre o SAT (Seguro Acidente de Trabalho), podendo ser responsabilizada em ação regressiva proposta pela Autarquia Previdenciária. Ao final, requereu a anulação da sentença homologatória e, ainda, a aplicação da teoria da causa madura, para dar total provimento à apelação, julgando-se o pleito autoral totalmente improcedente.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião em que refutou todos os argumentos do apelante. Pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (id 11817728)

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id 11817727)

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. (id 12302787).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que
homologou
o acordo firmado entre Antônio Vagner Pereira Costa (autor) e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no qual ficou reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias que o Apelado porta e o acidente de trabalho sofrido, bem como o pagamento dos valores vencidos e vincendos até 12 meses do acordo celebrado.

I.
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE – TERCEIRA PREJUDICADA – ART. 996 DO CPC.

Irresignado com os termos do acordo, a apelante (Equatorial Pará) defende que possui interesse em integrar a lide, por ser terceiro prejudicado, vez que o reconhecimento do nexo de causalidade entre as patologias que o apelado/autor possui e o acidente do trabalho sofrido possui reflexos diretos a apelante.

Dispõe o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único - Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 121 ou 124).
Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração (RTJ 98/152)." (Código de Processo Civil comentado/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 20.ed.rev.,atual. E ampl. – São Paulo: 202, p. 2065-2068 - grifou-se).

Outrossim, o referido interesse jurídico
não pode ser contrário à pretensão das partes
, até porque, "
de regra, o terceiro prejudicado atua coadjuvando a parte que saiu perdedora (sucumbente) com a sentença. Ele recorre para inverter aquela situação criada com a prolação da sentença, visando com a sua reforma à vitória da parte então derrotada, que lhe trará certamente um benefício, um proveito próprio
" (JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. São Paulo: RT, 2013, p. 121).

Dessa forma, levando-se em consideração que o recurso do terceiro prejudicado não pode ser contrário à pretensão das partes, não há como acolher a presente preliminar, pois tanto Antônio Vagner Pereira Costa quanto o Instituto Nacional de Seguro Social acordaram pela conversão do benefício previdenciário, inclusive, pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Equatorial.

A propósito, sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO, COM DAÇÃO DE BEM EM PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E DE EXTINÇÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O terceiro prejudicado, para fins de legitimidade recursal, "deve demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" ( CPC, art. 499, § 1º), sendo o seu interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda, ou seja, poderá intervir "o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas" ( CPC, art. 50). 2.
No que toca ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente
-, não podendo ser contrário à pretensão das partes
, salvo exceções pontuais, tais como o amicus curiae, o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes). 3. Na espécie, o recurso de apelação do recorrido, na condição de terceiro prejudicado, não poderia sequer ser conhecido, já que
: i) não defende a pretensão de nenhuma das partes (ao revés, sua pretensão é contrária a ambas); ii) se trata de sentença que homologa transação efetivada pelas partes; iii) o recorrido não pode ser tido como prejudicado, uma vez que seu recurso, definitivamente, não melhora a sua situação, como seria de rigor; iv) o recorrido acabou trazendo matéria estranha ao processo. 4. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.356.151/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 23/10/2017.)

Portanto, ausente o interesse recursal da apelante, o afastamento da preliminar de legitimidade é medida que se impõe.

II.
MÉRITO

a)
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO.

A recorrente pugna pela nulidade da sentença decorrente da falta de citação para figurar no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário.

Todavia, não deve ser admitida sua participação como assistente litisconsorcial necessário.

Nas palavras de DANIEL AMORIM:

“
Prevista pelo art. 124 do Novo CPC, a assistência litisconsorcial é excepcional, diferenciando-se substancialmente da assistência simples. A principal diferença entre essas duas espécies de assistência diz respeito à natureza da relação jurídica controvertida apta a permitir o ingresso do terceiro no processo como assistente. Na assistência litisconsorcial o terceiro é titular da relação jurídica de direito material discutida no processo, sendo, portanto, diretamente atingido em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida. Dessa forma, o assistente litisconsorcial tem relação jurídica tanto com o assistido quanto com a parte contrária, afinal todos eles participam da mesma relação de direito material, diferente do que ocorre no litisconsórcio simples, no qual não há relação jurídica do assistente com o adversário do assistido. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fl. 414).

Com efeito, o vínculo trabalhista mantido entre o segurado que alega estar incapacitado para o trabalho e seu empregador não é suficiente para a configuração do interesse jurídico exigido para a intervenção no feito como litisconsorte necessário, dada a independência jurídica entre as relações trabalhistas e previdenciárias.

Desse modo, a hipótese dos autos NÃO permite a incidência de assistência litisconsorcial necessária, uma vez que o recorrente NÃO é o titular da relação jurídica de direito material versada no processo de origem, que cuida de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário com conversão para auxílio-doença por acidente de trabalho. O titular do direito é, a toda evidência, o acidentado/autor da ação, e a legitimidade passiva para responder pela concessão do benefício é apenas da autarquia previdenciária –INSS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO FORMULADO POR EMPRESA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA MOVIDA POR SEU EMPREGADO EM FACE DO INSS. DESCABIMENTO. INDEPENDÊNCIA JURÍDICA ENTRE AS RELAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. O EMPREGADOR NÃO TEM INTERESSE JURÍDICO NA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO BENEFÍCIO PLEITEADO PELO SEGURADO DO INSS.

1.
O empregador não participa da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o ente autárquico em questão, de modo que se mostra injustificada sua inclusão no feito acidentário, notadamente em razão da independência jurídica entre as relações trabalhista e previdenciária.

2. Manutenção da decisão que indeferiu o intento da empregadora, por entender não lhe ser cabível "discutir a natureza do benefício concedido ao segurado, diante da ausência de interesse jurídico", já que não integra "a relação jurídica de direito material que ensejou a edição do ato administrativo", ao qual se vinculam apenas "o segurado e a Autarquia Previdenciária, singularidade que desvela o caráter personalíssimo do vínculo previdenciário".

3. Precedentes deste Órgão fracionário, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5056696-59.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 15-12-2022).

Assim, tratando-se de ação em que a parte busca a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia previdenciária e a sociedade empresária a qual o segurado exercia sua atividade quando do infortúnio laboral, motivo pelo qual não vislumbro qualquer vício processual capaz de declarar nula a sentença homologatória do acordo.

b) ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO AUXÍLIO-COMUM (ESPÉCIE 31) PARA AUXÍLIO – DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91).

Defende ainda o apelante que a conversão do auxílio-doença comum, espécie 31, para auxílio-doença acidentário, espécie 91, é
completamente descabida e não possui amparo legal.

Pontua que o autor/recorrido alega em sua inicial sofrer discopatia degenerativa e protusão discal posterior e subarticular em decorrência de ter sofrido acidente de trabalho em 15/03/2018 ao fazer inspeção das linhas de transmissão entre os municípios de Piriá e Breves, de helicóptero, quando a aeronave, ao se deslocar para o abastecimento, tocou a linha de transmissão, caindo na mata.

Contudo, argumenta que as doenças degenerativas têm por causa fatores genéticos, hábitos alimentares, sedentarismo etc., além de serem relacionadas ao processo natural de envelhecimento, uma vez que os discos intervertebrais podem perder flexibilidade, elasticidade e características de absorção de impacto.

Segue ponderando que a perita designada sequer solicitou exames para investigação do quadro do autor, pautando seu diagnóstico unicamente em uma avaliação física.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Imperioso destacar que, enquanto o
auxílio-doença comum ou previdenciário
é aquele devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de enfermidade ou acidente (sendo pago enquanto permanecer nessa condição),
os benefícios acidentários relacionam-se a ocorrência de acidente de trabalho
.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (id. 11817702), reconheceu
o nexo de causalidade entre as patologias apresentada pelo apelado e o acidente de trabalho sofrido
, concluindo o laudo pericial da seguinte forma:

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial,
somos de parecer que as sequelas na coluna vertebral apresentadas pelo autor SÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, ocorrido no dia 15.03.18 quando o autor sofreu escoriações e dor lombar devido a queda de helicóptero, tratamento com medicação e fisioterapia, atualmente sob controle
.
(...).”

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença guerreada.

Ante o exposto e na companhia do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para ser mantida a sentença
a quo
que homologou o acordo entre o INSS e Antônio Vagner Pereira Costa.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023